Tribunal: TJSP
Processo: 1004946-67.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos - Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária – Apelante que, embora dada a oportunidade, não demonstrou a sua incapacidade financeira - Documentos juntados que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a não concessão do benefício – II – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo pela apelante, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC.".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004946-67.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELP MED
APOIO MEDICO HOSPIT LABORAT LT, é apelado TOTVS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência, para os
fins que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36209
APEL.No: 1004946-67.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APTE. : HELP MED APOIO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL
LTDA
APDA. : TOTVS S/A
JUIZ PROLATOR: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA - QUESTÃO PRELIMINAR
AO MÉRITO RECOLHIMENTO DO PREPARO I - Cabível a
concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o,
incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ Tratando-se de pessoa
jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas
depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos
idôneos - Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à
concessão da assistência judiciária Apelante que, embora dada a
oportunidade, não demonstrou a sua incapacidade financeira - Documentos
juntados que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos -
Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se
a não concessão do benefício II Necessidade, no entanto, de concessão
de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do
julgamento em diligência, para recolhimento do preparo pela apelante, no
prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC.”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta a apelante, preliminarmente, que
faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Alega, ainda, ter havido indevido cerceamento de defesa,
uma vez que não foi determinada a produção de todos os
meios legais de prova necessários ao julgamento do feito.
No mérito, assevera que, ao contrário do quanto concluído
no laudo pericial, houve falha na prestação dos serviços
mensais de software oferecidos pela apelada. Aduz que,
devido à ausência de prestação dos serviços, deixou de
efetuar os pagamentos, em exercício regular de direito.
Afirma que as cobranças dos serviços de manutenção mensal
pela apelada dependiam da operacionalidade de todo o
sistema, o que não ocorreu. Aponta a incidência do
instituto da exceção de contrato não cumprido, previsto no
art. 476 do CC. Requer o provimento do recurso, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulação ou a reforma da r. sentença (fls. 2.021/2.044).
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
2.072/2.080, pugnando, preliminarmente, pela não concessão
do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita
à
apelante, e, no mérito, pelo seu improvimento.
Manifestação da apelante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 2.083).
Decisão
proferida,
determinando
que
a
apelante comprovasse a alegada necessidade à concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos
do art. 99, §2o, do NCPC, sob pena de indeferimento (fls.
2.084/2.086).
Manifestação da apelante, com a juntada de
documentos (fls. 2.089/2.820).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, proposta por
Totvs S/A, ora apelada, em face de Help Med Apoio Médico
Hospitalar e Laboratorial Ltda, ora apelante, embasada na
prestação de serviços de software e respectivas notas
fiscais acostadas aos autos.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ter sido contratada pela ré para aquisição de
licenças de uso de programas de computador de gestão
empresarial (CDU) e prestação de serviços mensais de
software, tendo havido a quitação pela cessão de direitos
de uso e pela prestação de parte dos serviços, mas
inadimplência quanto aos serviços de ajuste e evolução
tecnológica e de atendimento e relacionamento.
Alega, portanto, ser credora da quantia de
R$334.819,96, a qual pretende o adimplemento (fls. 01/08).
Regularmente citada, a ré opôs embargos
monitórios, no bojo dos quais, em síntese, nega a
existência de saldo devedor, sob o fundamento de que os
serviços contratados não foram prestados, em razão de
problemas
técnicos
frequentes
e
não
solucionados,
configurando, assim, a exceção de contrato não cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 257/275).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, com a rejeição dos embargos monitórios e
consequente constituição, de pleno direito, do título
executivo judicial, no valor de R$334.819,97. Em razão da
sucumbência da ré embargante, houve a sua condenação ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação (fls. 2.011/2.014).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
Por uma questão técnica de julgamento,
analisa-se,
primeiramente,
o
pedido
formulado
pela
apelante em suas razões recursais, visando a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.
Ao
tratar
“Dos
Direitos
e
Garantias
Fundamentais”, leciona José Afonso da Silva, em seu “Curso de
Direito Constitucional Positivo”, a fls. 176, que: “Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, em face da mesma Constituição, admitira
que
beneficiam
também
pessoas
jurídicas
brasileiras
e
estrangeiras que atuem no Brasil”.
A atual Constituição, da mesma forma que a
anterior, enumera direitos fundamentais que beneficiam pessoas
físicas e jurídicas, não se restringindo às pessoas naturais.
No campo da assistência jurídica, dispõe o art.
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus,
portanto, à prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
Se o legislador constitucional não fez distinção
entre pessoas físicas e jurídicas, no que tange à prestação de
assistência jurídica, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Por
isso
que,
não
obstante
entendimentos
diversos, é cabível a concessão do benefício às empresas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovarem insuficiência de recursos.
Se fazem jus à prestação de assistência jurídica,
igualmente têm direito à assistência judiciária preconizada na
Lei 1.060/50, que compreendem aquelas constantes do artigo 3o,
dentre outras: a) isenção das taxas judiciárias e dos selos.
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu art. 98, que não deixa
margem a dúvidas quanto à possibilidade de a pessoa jurídica ser
beneficiária da assistência judiciária.
Veja-se:
“Art.
98.
A
pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Ao contrário, no entanto, das pessoas naturais,
que gozam do benefício mediante simples afirmação da condição de
insuficiência de recursos (artigo 99, §3o, do NCPC: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”), a pessoa jurídica deve comprovar a
insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do STJ,
que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
No caso dos autos, conforme exposto acima,
através da r. decisão proferida às fls. 2.084/2.086, foi
concedido o prazo de 05 (cinco dias) para que a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovasse a alegada necessidade à concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99,
§2o, do NCPC, sob pena de indeferimento.
Assim, a apelante foi regularmente intimada
a trazer aos autos documentos que comprovassem sua
hipossuficiência financeira.
Outrossim, como também exposto acima, a
apelante, Help Med Apoio Médico Hospitalar e Laboratorial Ltda,
consiste em uma sociedade limitada, cujo capital social é de
R$50.000,00, e, ainda, cujo objeto social é, em síntese, a
importação,
exportação,
distribuição,
comercialização
e
fabricação de equipamentos médicos, cirúrgicos e hospitalares,
conforme contrato social acostado às fls. 278/283.
Analisando-se os documentos acostados aos
autos,
verifica-se,
contudo,
que
estes
não
foram
suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira
da apelante para arcar com as custas processuais,
notadamente no que se refere ao preparo recursal.
De plano, consigna-se que, inobstante a
apelante alegue estar inativa, não trouxe aos autos
quaisquer documentos a fim de comprovar sua efetiva
inatividade.
Veja-se, inclusive, que apresentada sua
ficha cadastral simplificada atualizada, emitida pela
Jucesp, denota-se que a apelante, na verdade, encontra-se
regularmente ativa, inavendo qualquer pedido de baixa ou
encerramento (fls. 2.092/2.093).
Neste diapasão, consigna-se que, embora a
apelante tenha apresentado “Cadastro de Contribuintes de ICMS
CADEPS”, obtido junto à Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
que indica estar com a sua situação cadastral “baixada” (fls.
2.049/2.050), este não comprova sua real inatividade.
Isto porque, o próprio documento aponta que
referida baixa dá-se exclusivamente perante ao Estado de São
Paulo, no que tange ao imposto do ICMS.
Com efeito, não implica na efetiva inatividade
da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim,
consigna-se
que
os
documentos
juntados aos autos, relativos à escrituração fiscal da apelante,
referem-se apenas ao ano de 2017 (fls. 2.100/2.820), o que não
permite concluir, com segurança, a atual impossibilidade
econômico financeira da pessoa jurídica, uma vez que remanesce
desconhecido o seu ativo e passivo para os períodos mais
recentes, isto é, para os anos de 2018, 2019 e 2020.
No mesmo sentido, verifica-se que a apelante
apresentou um extrato de conta corrente zerado, relativo
tão somente ao mês de novembro de 2017 (fls. 2.099),
deixando
de
comprovar,
contudo,
suas
movimentações
financeiras para os últimos meses.
Por fim, consigna-se que a comprovação, pela
apelante, quanto à existência de 02 (duas) anotações
desabonadoras nos órgãos de proteção ao crédito (fls.
2.095/2.097), por si só, não é capaz de comprovar
cabalmente a sua hipossuficiência financeira.
Isto porque, como visto alhures, resta
desconhecida sua situação econômico-financeira para os
anos de 2018, 2019 e 2020.
Assim, diante do panorama acima, conclui-se
que a apelante continua plenamente ativa, sem qualquer
pedido de recuperação judicial ou falência.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência, em
caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FATO QUE ISOLADO NÃO JUSTIFICA A
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS
PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. Na hipótese de pessoa
jurídica de direito privado com fins lucrativos, deve ser
robusta a prova de hipossuficiência econômica para a
concessão da justiça gratuita. Os elementos objetivos e
provas colacionadas aos autos não evidenciam a impossibilidade de custeio das custas e despesas
processuais. O simples fato do decreto de liquidação
extrajudicial de instituição financeira de grande porte
não significa necessariamente falência e não justifica por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
si só a concessão da gratuidade processual, devendo ser
recolhido o preparo do recurso, sob pena de comunicação ao
Fisco. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2167762-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018).
Esta C. 24a Câmara de Direito Privado também
compartilha do mesmo entendimento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à Execução
Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
Pessoa Jurídica e Pessoas Físicas - Indeferimento do
pedido pelo douto magistrado "a quo" - PESSOA JURÍDICA
Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua
insuficiência de recursos - Ausência de documentos que
demonstrem a alegada vulnerabilidade
Mero fato de a
empresa possuir dívidas não justifica a concessão da
justiça gratuita - Súmula n. 481 do Superior Tribunal de
Justiça
Carência de elementos que possam configurar
hipossuficiência econômica da empresa agravante
Valor
ínfimo
das
custas
processuais
-
PESSOAS
FÍSICAS

Presunção de pobreza das pessoas físicas meramente relativa
Ausência de elementos que atestem deficiência
financeira
Patrimônio dos recorrentes que atinge valor
incompatível com a alegação de hipossuficiência - Valor
das
custas
processuais
suportado
por
todos
os
litisconsortes ativos - Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2142523-74.2018.8.26.0000; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Boituva - 1a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).
E também o C. STJ:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
AGRMC 3058/SC (200000826480) - 388736 - AGRAVO REGIMENTAL
NA MEDIDA CAUTELAR - DATA DA DECISÃO: 27/11/2000 - ORGÃO
JULGADOR: - SEGUNDA TURMA - E M E N T A - AGRAVO
REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR. AUSÊNCIA DO FUMUS
BONI
IURIS.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA. FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MISERABILIDADE. SÚMULA N. 7, DO STJ. O benefício da
assistência judiciária gratuita não abrange as pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicas, exceto entidades pias e beneficentes sem fins
lucrativos.
Poder-se-ia,
eventualmente,
contemplar
determinada pessoa jurídica empresarial com o benefício,
desde que se cuidasse de microempresa (as de fundo de
quintal, as de conotação artesanal, as prestadoras de
pequenos serviços, etc.) ou minúsculas empresas familiares
(p. ex., as formadas por marido e mulher, pai e filhos,
irmãos, etc.), ainda assim sempre em casos excepcionais.
Mesmo que se admita o benefício da assistência judiciária
gratuita para qualquer espécie de pessoa jurídica, faz-se
necessário considerar sua real situação financeira. A
questão do preenchimento das condições pela requerente
para a concessão da assistência judiciária gratuita restou
amplamente debatida pela Corte a quo, que houve por bem
indeferir o pedido. Aplica-se, consequentemente, a Súmula
n.
7,
deste
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Agravo
regimental a que se nega provimento. Decisão unânime.
RELATOR: MINISTRO FRANCIULLI NETTO”.
Desta forma, nos termos do art. 5o, LXXIV,
da CF, c.c. a Súmula no 481 do STJ, ausente demonstração
ou comprovação cabal da incapacidade financeira da pessoa
jurídica a inviabilizar o pagamento das custas processuais,
notadamente do preparo recursal, recomenda-se o indeferimento da
benesse da assistência judiciária gratuita.
Indeferido o benefício pleiteado, impõe-se,
portanto, a concessão de prazo à apelante, para que seja
providenciado o recolhimento do preparo do presente
recurso, sob pena de não conhecimento das demais matérias
arguidas no apelo.
Nesse sentido:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo
RECURSO
-
PREPARO
-
DESERÇÃO
-
RELEVAÇÃO
-
RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - AUSÊNCIA - NÃO RECONHECIMENTO

ADMISSIBILIDADE - Não poderia o Juízo julgar deserta a
apelação no mesmo despacho que negou a gratuidade judiciária, sem determinar antes o recolhimento do preparo. Afinal, não seria razoável pretender ao
requerente do benefício que se antecipasse, recolhendo 'ad
cautelam' o valor do preparo, na suposição de que seu
pedido não seria deferido. AI 850.563-00/8 - 1a Câm. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Juiz AGUILAR CORTEZ - J. 27.4.2004 ANOTAÇÃO No mesmo
sentido: AI 749.930-00/7 - 3a Câm. - Rel. Juiz HENRIQUE
NELSON CALANDRA - J. 13.8.2002.”.
“Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: RESP
474204/GO (200201309348) 495904 RECURSO ESPECIAL DATA DA
DECISÃO: 06/03/2003 ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA E M E N
T A PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 463 E 535, CPC. PRECEDENTES.
PROVIMENTO PARCIAL. I - A sistemática dos recursos no
processo civil não autoriza o rejulgamento da causa em
sede de embargos de declaração se não restar caracterizado
vício possível de ser sanado por esta via. II - Denegado o
benefício da assistência judiciária, deve ser dada à parte
oportunidade de efetuar o preparo. RELATOR: MINISTRO
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA FONTE: DJ DATA: 04/08/2003
PG: 00316 VEJA: (DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)
STJ - RESP 274770-AC (REABERTURA DE PRAZO - PREPARO) STJ -
AgRg no AG 354812-MG REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG: FED
LEI: 005869 ANO: 1973 CPC-73 CODIGO DE PROCESSO CIVIL ART:
00463 ART: 00511 ART: 00535 INC: 00001 INC: 00002 (ART.
511 ALTERADO PELA LEI 8950/94) LEG: FED LEI: 008950 ANO:
1994.”.
Tratando-se
de
questão
preliminar
à
apreciação do mérito recursal, converte-se o julgamento em
diligência, nos termos do art. 938, §1o, do CPC, para que
a apelante recolha o preparo do recurso, no prazo de cinco
dias, sob pena de não conhecimento.
Salles Vieira
Relator